Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I – Ausente a relação de prejudicialidade externa alegada entre a ação de imissão de posse e a ação indenizatória por benfeitorias, em trâmite perante o mesmo Juízo, porque o julgamento daquela não depende do julgamento desta, art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual.
II– Agravo de instrumento desprovido.